Tribunal: STF
Processo: ARE 1595841
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Descontos em folha de pagamento. Limitação da renda líquida. Alegada abusividade. Reexame e fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 279 e 284 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.

    II. Questão em discussão 

    2.Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 

    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo 

    5.Agravo interno a que se nega provimento.